Tribunal: STF
Processo: Rcl 46104
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.